Tribunal: STF
Processo: Rcl 81786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O Reclamante foi denunciado no âmbito da “OPERAÇÃO LÁPAROS”, pela prática dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal (formação de quadrilha), art. 15 da Lei nº 7.802/89 (Lei dos Agrotóxicos) e art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). As acusações referem-se a importação e transporte de agrotóxicos de origem estrangeira (Paraguai), sem a devida autorização, em desacordo com a legislação brasileira. 



    A ação penal pública proposta pelo Ministério Público Federal foi julgada parcialmente procedente, vindo o Reclamante a ser condenado pelo crime do art. 15 da Lei nº 7.802/1989 (Lei dos Agrotóxicos). 



    Em sede recursal, o Reclamante constituiu novos patronos para assumirem sua defesa, ocasião em que se verificou a ausência de acesso integral aos procedimentos vinculados à denominada “OPERAÇÃO LÁPAROS”.



    [...]



    Desse modo, os novos patronos solicitaram a habilitação no procedimento citado e, pela cautela, em todos os procedimentos eventualmente existentes (ativos ou arquivados, públicos ou em segredo de justiça) originados da deflagrada operação, até aqueles que se desconhece a existência, com a certificação pela secretaria judicial, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa. 



    O Exmo. Desembargador relator de origem deferiu o pedido (Ev. 45), ressaltando que a diligência deveria se dar pela própria defesa junto a Vara de origem.



    [...]



    Inobstante a informação de que foi disponibilizado acesso à Defesa, cumpre registrar que a Defesa não teve acesso a integralidade dos procedimentos.



    [...] é evidente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi oportunizado o acesso completo aos elementos investigativos constantes dos autos [...]. 



    Ao final, requer-se a procedência da Reclamação, “confirmando a nulidade dos atos processuais violadores da Súmula Vinculante 14 e assegurando o acesso integral da Defesa a todos os processos relacionados a denominada ‘Operação Láparos”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados na ação penal. A propósito, confira-se a manifestação da autoridade reclamada: 



    2.2 Nulidade processual diante da ausência de habilitação e acesso dos advogados do réu CLODOALDO a todos os procedimentos originados da Operação Láparos 



    Alega a Defesa do réu CLODOALDO que em razão de ter sido constituída quando a ação penal estava em grau recursal, não obteve acesso aos processos que estavam sob sigilo no primeiro grau, ainda que vinculados a terceiros. 



    Sem razão a Defesa. 



    Os despachos proferidos nos eventos 38, 45, 51 e 64 destes autos informam que as alegações da Defesa acerca da ausência de acesso aos autos de procedimentos que tramitaram em primeiro grau sempre foram examinados, culminando com a remessa dos autos à origem para que o Juízo a quo retirasse o sigilo dos procedimentos relacionados à ação penal nº 5002075-87.2011.7017 e ao Inquérito Policial nº 5001589-05.2011.4.04.7017, constantes na listagem dos processos relacionados a cada um deles e que se referissem às seguintes classes processuais: ações penais, pedidos de quebra de sigilo e inquéritos policiais, procedimentos que seriam suficientes ao exercício da ampla defesa pretendida. 



    Assim, importa dizer que todos os processos que interessavam à Defesa do acusado tiveram o acesso franqueado aos novos patronos, não havendo falar em violação à ampla defesa ou ao contraditório. 



    Ocorre que o que a Defesa pretende é a obtenção de acesso irrestrito a todos os processos relativos à Operação Láparos, os quais sequer dizem respeito ao acusado CLODOALDO e que fazem parte de mais de uma centena de procedimentos decorrentes dessa grande investigação policial que gerou inúmeras ações penais, com incontáveis réus e fatos delitivos.



    A propósito, cito trecho da manifestação ministerial do evento 76, que menciona precedente deste TRF4 acerca da questão: 



    Como referido, trata-se de complexa investigação que contou com cerca de 180 (cento e oitenta) denunciados em diversas ações penais, de forma que há ações penais envolvendo delitos diversos, como corrupção, contrabando de cigarros, descaminho, e organizações criminais diversas, que em nada se relacionam aos fatos e sujeitos em discussão nestes autos (contrabando de agrotóxicos). No tocante à alegação de cerceamento de defesa, cumpre ressaltar que, de acordo com a disposto na Resolução nº 17/10, do TRF4, o advogado vinculado a um determinado processo eletrônico tem acesso aos demais incidentes vinculados a ele, que tramitem sob os níveis de sigilo 0 ou 1, ainda que o advogado não esteja habilitado de forma específica em cada um dos incidentes, e desde que a consulta seja realizada pelo ícone “processos relacionados”.



    [...]



    Portanto, não havendo sido identificado nenhum prejuízo ao acusado para o exercício de sua ampla defesa e do contraditório, afasto a preliminar suscitada pela Defesa.



    Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa, uma vez que o advogado do reclamante possui pleno acesso tanto aos autos da Ação Penal quanto aos “incidentes vinculados”, nos termos assinalados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025. 



           Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente